Tribunal: STF
Processo: HC 222472
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E DE UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES EM DESACORDO COM A LEI. ARTIGO 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117/62. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.038.984, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO E USO IRREGULAR DE TELECOMUNICAÇÕES. PENA PECUNIÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias fixaram o valor referente à prestação pecuniária em 23 salários mínimos, valor este que seria proporcional em vista do potencial lucrativo da prática criminosa e do valor de fiança arbitrado e pago pelo recorrente. Nesse contexto, para rever as conclusões das instâncias ordinárias, a fim de adequar o valor da prestação pecuniária à situação econômico-financeira do recorrente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com os limites de cognição da via extraordinária. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à seguintes penas: i) 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, I, do Código Penal, e ii) 01 (um) ano de detenção, com incurso no delito do artigo 70 da Lei nº 4.117/62, ambas em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Interposto agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na desproporcionalidade do valor fixado à título de prestação pecuniária.



    Argumenta que “tendo em vista a natureza indenizatória da referida pena, é necessário que seja fixada em valor equivalente à capacidade econômica do paciente e a gravidade do delito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer seja declarada a nulidade da pena pecuniária fixada para a concessão meritória da Ordem de habeas corpus, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.”  



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Acerca do tema, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 224/225):



    ‘[...]



    Observa-se que a carga apreendida continha 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira, irregularmente importados, desprovidos de documentação legal, concorrendo, dessa forma, para a ilusão de tributos federais calculados em aproximadamente R$ 446.790,04 (quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e noventa reais e quatro centavos), conforme a Receita Federal, o que demonstra o potencial lucrativo da prática criminosa. Ademais, o réu, preso em flagrante, pagou fiança, em espécie, no valor de R$ 25.000,00 (evento 20 do IPL), tendo sido colocado em liberdade em 04/08/2017 (evento 18 do IPL). 



    No caso, o Juiz fixou a pena substitutiva em 23 salários mínimos, valor adequado à finalidade repressora e que não atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às vetoriais do art. 59 do Código Penal. Registre-se, outrossim, ser possível, ao Juízo da Execução, adequar as condições de adimplemento à realidade financeira do réu, autorizando, inclusive, o parcelamento do valor devido, conforme permite o art. 50 do Código Penal. É de se observar, contudo, que no caso em apreço o montante recolhido a título de fiança provavelmente suportará o pagamento da integralidade da prestação pecuniária e das demais despesas processuais. (Grifei.)’



    Como destaquei na decisão agravada, as instâncias ordinárias fixaram o valor referente à prestação pecuniária em 23 salários mínimos, valor este que seria proporcional em vista do potencial lucrativo da prática criminosa e do valor de fiança arbitrado e pago pelo recorrente. 



    Frisei que, nesse contexto, para rever as conclusões das instâncias ordinárias, a fim de adequar o valor da prestação pecuniária à situação econômico-financeira do recorrente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com os limites de cognição da via extraordinária. [...].” 



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, “as instâncias ordinárias fixaram o valor referente à prestação pecuniária em 23 salários mínimos, valor este que seria proporcional em vista do potencial lucrativo da prática criminosa e do valor de fiança arbitrado e pago pelo recorrente”.



    Destarte, aferir a capacidade econômica do paciente, bem como a proporcionalidade do quantum fixado a título de prestação pecuniária, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Alem disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus , antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192.932-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus . 2. Agravo regimental desprovido. (HC 188.709-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Edson Fachin, DJe de 12/2/2021)



    Noutro giro, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 217.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 182.387-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/6/2020)  



    No caso sub examine, não há demonstração de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de locomoção. 



    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente.



    Outrossim, eventual ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente